Tribunal: TJPA
Processo: 0814739-36.2023.8.14.0401
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10899 - Competência da Justiça Estadual
Data de julgamento: 2026-03-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) - 0814739-36.2023.8.14.0401

EMBARGANTE: SAMUEL HENRIQUE DA SILVA CASTRO

EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL (ANPP). MATÉRIA NÃO SUSCITADA NA APELAÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. PRINCÍPIO DO TANTUM DEVOLUTUM QUANTUM APPELLATUM. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. PREQUESTIONAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. REJEIÇÃO.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos por Samuel Henrique da Silva Castro, com fundamento no art. 619 do CPP, contra acórdão que conheceu e deu parcial provimento à apelação apenas para fixar a pena-base no mínimo legal, redimensionando a pena para 1 ano e 8 meses de reclusão, mantida a condenação pelo crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei nº 11.343/06).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de analisar o cabimento do Acordo de Não Persecução Penal (art. 28-A do CPP), bem como se é possível o acolhimento dos embargos com efeitos modificativos ou para fins de prequestionamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Não se verifica qualquer vício sanável pelo art. 619 do CPP. O acórdão enfrentou de forma expressa e fundamentada todas as teses deduzidas na apelação, notadamente os pedidos de absolvição por insuficiência de provas, desclassificação para o art. 28 da Lei nº 11.343/06 e fixação da pena no mínimo legal.

4. A alegação relativa ao cabimento do ANPP não foi objeto do recurso de apelação, sendo suscitada apenas em sede de embargos de declaração, o que configura inovação recursal, vedada nesta via estreita.

5. O efeito devolutivo da apelação encontra limites nas razões recursais, nos termos do princípio do tantum
devolutum quantum appellatum
, não sendo exigível do Tribunal o exame de questões não suscitadas pela parte recorrente.

6. Ademais, a pena fixada na sentença já se encontrava em patamar inferior a 4 anos, circunstância que permitia à defesa suscitar, desde então, a tese relativa ao ANPP, o que não ocorreu.

7. Embargos de declaração não constituem meio hábil para rediscutir o mérito, tampouco para introduzir inovação recursal ou provocar manifestação sobre matéria não arguida anteriormente.

8. Inviável, ainda, o acolhimento dos embargos para fins exclusivos de prequestionamento quando ausentes omissão, obscuridade ou contradição.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento: Não há omissão no acórdão que deixa de analisar o cabimento do Acordo de Não Persecução Penal quando a matéria não foi suscitada no recurso de apelação, configurando inovação recursal sua alegação em embargos de declaração. Os aclaratórios não se prestam à rediscussão do mérito nem ao prequestionamento quando ausentes os vícios do art. 619 do CPP.

Dispositivos legais citados: CPP, arts. 619 e 28-A; CF/1988, art. 93, IX.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgRg nos EDcl no AREsp nº 2.376.399/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, DJe 14/03/2024; STJ, EDcl nos EDcl nos EDcl no AgRg nos EAREsp nº 2.068.740/RS, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Terceira Seção, DJe 08/05/2024; STJ, EDcl no REsp nº 1.804.965/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, DJe 28/09/2020.

ACÓRDÃO

Vistos etc.

Acordam as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em
conhecer
dos Embargos de Declaração e
rejeitá-los
, nos termos do voto da Relatora.

Sessão Ordinária da 1ª Turma de Direito Penal, realizada em seis de abril de dois mil e vinte e seis.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Kédima Lyra.

Belém/PA,
06
de abril de 2026.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
embargos de declaração
opostos pela Defensoria Pública do Estado do Pará em favor de
Samuel Henrique da Silva Castro
, com fundamento no art. 619 do Código de Processo Penal, em face do acórdão proferido pela 1ª Turma de Direito Penal deste Tribunal (Id nº 30302580), que deu parcial provimento à apelação defensiva apenas para redimensionar a pena.

Sustenta o embargante, ID 30557564, a existência de omissão no julgado, consistente na ausência de análise acerca do cabimento do Acordo de Não Persecução Penal (art. 28-A do CPP), apesar de, no caso concreto, estarem presentes os requisitos legais, notadamente tratar-se de delito sem violência ou grave ameaça, com pena inferior a 4 anos e existência de confissão.

Requer, assim, o acolhimento dos embargos com efeitos modificativos, a fim de que seja suprida a omissão apontada e oportunizada a celebração do ANPP, ou, subsidiariamente, o prequestionamento da matéria para fins de interposição de recursos excepcionais.

Nesta Superior Instância (ID 34621420), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público Estadual opinou pelo conhecimento e rejeição dos embargos de declaração.

É o sucinto relatório.

VOTO

Os embargos foram opostos tempestivamente e preenchem os pressupostos de admissibilidade recursal, motivo pelo qual devem ser conhecidos.

Dispõe o art. 619 do Código de Processo Penal:

Art. 619.
Aos acórdãos proferidos pelos tribunais de apelação, câmaras ou turmas, poderão ser opostos embargos de declaração, no prazo de dois dias contados da sua publicação, quando houver na sentença ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão.

Nos ensinamentos do doutrinador
Guilherme de Souza Nucci (Código de Processo Penal Comentado, 10ª edição, Ed. RT, p. 1054),
os declaratórios são:

“recurso posto à disposição de qualquer das partes, voltado ao esclarecimento de dúvidas surgidas no acórdão, quando configurada ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, permitindo, então, o efetivo conhecimento do teor do julgado, facilitando a sua aplicação e proporcionando, quando for o caso, a interposição de recurso especial ou extraordinário”.

Antes de adentrar no exame das alegações, é oportuno destacar que os embargos de declaração não se prestam à revisão do julgado. Trata-se de instrumento processual destinado exclusivamente ao esclarecimento de obscuridade, omissão, contradição ou ambiguidade, nos termos do art. 619 do CPP, não sendo meio hábil para rediscutir questões já analisadas, com o objetivo de modificar o resultado do julgamento.

Aliás, como referem Rogério Sanches da Cunha e Ronaldo Batista Pinto, citando Bento de Faria, nos aclaratórios:

[...] não se pode pedir correção, alteração ou mudança alguma, nem modificação que aumente ou diminua o julgamento; e só sim e unicamente o esclarecimento do que foi decido, ou da dúvida em que se labora... declarar não é por certo reformar, adicionar, corrigir ou estabelecer disposição nova; a não ser assim um tal expediente iludiria a lei'" (in Código de Processo Penal e Lei de Execução Penal comentados por artigos/ Rogério Sanches da C unha, Ronaldo Batista Pinto 2º ed. rev., ampl. e atual. - Salvador: JusPodivm, 2018, p. 1020)".

Na hipótese, o embargante, com nítido propósito de prequestionar a matéria, alega que o v. acórdão incorreu em omissão quanto à ausência de análise acerca do cabimento do Acordo de Não Persecução Penal, previsto no art. 28-A do Código de Processo Penal, sustentando que, no caso concreto, estariam preenchidos os requisitos legais para sua aplicação, sem que tenha havido qualquer manifestação expressa no julgado sobre o ponto.

Contudo, ao analisar minuciosamente os autos, verifica-se que o acórdão embargado não apresenta qualquer omissão que justifique a interposição dos presentes embargos de declaração. O Tribunal de Justiça do Pará (TJ/PA) enfrentou de forma clara e fundamentada todas as teses suscitadas no recurso de apelação interposto pela defesa, que, na ocasião, pleiteou a absolvição por insuficiência de provas e, subsidiariamente, a desclassificação da conduta para o art. 28 da Lei nº 11.343/06, bem como a fixação da pena no mínimo legal.

Inexiste omissão no acórdão embargado quando verificado que a matéria trazida em sede de embargos sequer foi objeto do recurso de apelação. Como sabido, é vedada a inovação recursal em sede de embargos de declaração, ainda que sobre matéria considerada de ordem pública e mesmo que para fins de prequestionamento, haja vista o cabimento restrito dessa espécie recursal às hipóteses em que existente vício no julgado.

Por ocasião do julgamento da Apelação, a 1ª Turma de Direito Penal conheceu do recurso em favor do ora embargante e lhe deu parcial provimento, nos seguintes termos (ID 30302580):

EMENTA
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGA. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PRÓPRIO. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta por Samuel Henrique da Silva Castro contra sentença penal condenatória pela prática do crime previsto no art. 33 da Lei n.º 11.343/06, pleiteando a absolvição por insuficiência de provas. Subsidiariamente, requer a desclassificação do crime de tráfico para o delito de porte de entorpecentes ou a fixação da pena-base no patamar mínimo legal.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Cabe examinar se: i) A autoria e materialidade do crime de tráfico ilícito de drogas restaram devidamente comprovadas pelo conjunto probatório; ii) Há elementos suficientes para desclassificar a conduta para o delito de porte de drogas para consumo próprio; iii) se é legítima a necessidade de redimensionamento da pena-base.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O crime de tráfico ilícito de drogas foi suficientemente comprovado nos autos, tanto pela
apreensão de 7g de cocaína em posse do apelante Samuel Henrique da Silva Castro,
quanto pelos
depoimentos testemunhais dos policiais que efetuaram a prisão em flagrante
, os quais narraram a dinâmica da abordagem e a finalidade mercantil da droga.

4. A jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça
e desta
Corte Estadual
reconhece a
validade dos depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão,
quando coerentes e livres de contradições, como no caso em análise. (
HC n. 955.909/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 17/12/2024, DJe de 23/12/2024).

5.
Não há elementos que sustentem a desclassificação para o crime de posse para uso pessoal
, pois o artigo 28, §2º, da Lei de Drogas exige análise de critérios como a
quantidade e natureza da substância apreendida, o local da apreensão e as circunstâncias da prisão.
No caso concreto
, a quantidade de entorpecente, a dinâmica da abordagem e o contexto da apreensão afastam qualquer dúvida quanto à destinação mercantil da droga,
tornando inviável a tese defensiva.

6.
A alegação de que o apelante seria mero usuário não encontra respaldo probatório
, sendo uma justificativa recorrente em crimes dessa natureza para afastar a caracterização do tráfico. O ônus da prova recai sobre a defesa, que
não apresentou qualquer elemento que demonstrasse a condição de usuário
, enquanto o acervo probatório comprova, de forma clara, a prática da traficância.

7. A pena-base deve ser fixada no mínimo legal, diante da ausência de fundamentação idônea para o incremento.

8. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça diz que exasperação da pena com base na culpabilidade desfavorável é indevida, quando a quantidade e a natureza das drogas apreendidas não justificam a negativação dessa circunstância judicial. (STJ – HC 859.126/PR. Rel. Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 27/11/2024, DJe de 04/12/2024).

IV. DISPOSITIVO E TESE

4. Recurso conhecido e parcialmente provido para fixar a pena-base no mínimo legal, redimensionando a pena para 1 ano e 8 meses de reclusão, a ser cumprida em regime aberto, mantendo-se inalterados os demais termos da sentença.

Tese de julgamento
: É legítima a condenação por tráfico de drogas quando a prova dos autos, formada por depoimentos de policiais em juízo e corroborada por elementos objetivos, revela a prática do crime, sendo inviável a desclassificação para uso próprio. A pena-base deve ser fixada no mínimo legal se ausente fundamentação concreta para elevação.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 5º, XLVI, 93, IX; CP, arts. 44, 59, 68; CPP, arts. 571, II, 617; Lei nº 11.343/06, arts. 28, § 2º, 33, caput, e § 4º; 42.

Jurisprudências relevantes citadas
: STJ, AgRg no HC 904.245/SP, rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 17/12/2024, DJe 23/12/2024; STJ, HC n. 859.126/PR, rel. Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 27/11/2024, DJe de 04/12/2024; STJ – AgRg no REsp 1819373 /PA, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 17/10/2019, Dje de 25/10/2019
;
TJ-PA -
APELAÇÃO CRIMINAL: 00011036920208140133 21257701,
Relatora Desembargadora
Rosi Maria Gomes de Farias
,

julgado em 29/07/2024, 1ª Turma de Direito Penal.

Assim, resta evidente que somente agora, por meio dos presentes aclaratórios, o embargante suscita a tese relativa ao cabimento do Acordo de Não Persecução Penal, com fundamento no art. 28-A do Código de Processo Penal, matéria que não foi objeto do recurso de apelação, razão pela qual não há falar-se em omissão no acórdão vergastado.

Fora dessa hipótese, dar azo à afirmação do embargante é criar verdadeiro caso de reexame necessário no Direito Processual Penal Brasileiro, e não há qualquer modificação legislativa, ao menos até o presente momento, que determine o reexame necessário.

O princípio
tantum devolutum quantum apelattum
, aplicável à atividade recursal, estabelece que o Tribunal deve analisar, dentro dos limites do recurso, as questões levantadas pelo recorrente, ou seja, a matéria que foi efetivamente impugnada nas razões do recurso. O efeito devolutivo da apelação criminal encontra, portanto, limites nas razões expostas pelo apelante, em observância ao princípio da dialeticidade, que exige que as partes apresentem suas razões de forma fundamentada, permitindo o contraditório e assegurando o respeito ao devido processo legal, conforme garantido pela Constituição.

Nesse sentido Eugênio Pacelli, na Obra Curso de Processo Penal, 17ª Edição, Editora Atlas, São Paulo, 2013, páginas 898 e 899:

"Como os recursos são voluntários, dependentes, então, do inconformismo do interessado, caberá a ele delimitar a matéria a ser objetivo de reapreciação e de nova decisão pelo órgão jurisdicional competente.

Com efeito, ele poderá se satisfazer com parte do julgado e não concordar com o restante. Daí o tantum devolutum quantum appellatum, ou seja, a matéria a ser conhecida (devolutum) em segunda instância dependerá da impugnação (appellatum).

Nesse caso, o efeito devolutivo será analisado quanto à sua extensão, quando se buscará demarcar o conteúdo das questões a serem reexaminadas. (...)".

Assim, não há qualquer omissão no julgado embargado, não merecendo acolhimento os presentes embargos de declaração.

Destaco Jurisprudências acerca do assunto:

PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. OCORRÊNCIA . ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. INOVAÇÃO RECURSAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS, APENAS PARA FINS DE ESCLARECIMENTOS, SEM EFEITOS MODIFICATIVOS.
1 . Nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, é cabível a oposição de embargos de declaração quando houver no julgado ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão. 2. No caso, houve omissão na decisão embargada, pois não houve pronunciamento sobre a questão relativa ao acordo de não persecução penal . 3. Verifica-se, no entanto, que a questão pretensamente omissa sequer foi alegada nas razões do recurso especial e do agravo, sendo suscitada somente por ocasião dos embargos de declaração contra a decisão monocrática da Presidência desta Corte e no regimental, o que caracteriza inovação recursal e inviabiliza a sua apreciação diretamente por esta Corte.
4. Embargos de declaração acolhidos, apenas para fins de esclarecimentos, sem efeitos modificativos . (STJ - EDcl no AgRg nos EDcl no AREsp: 2376399 SP 2023/0190126-2, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 11/03/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/03/2024) (GRIFEI).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS. ERRO MATERIAL RECONHECIDO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO TEMPESTIVOS . NECESSIDADE DE ANÁLISE. OMISSÃO INEXISTENTE. MERA PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGADO. OFERECIMENTO DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL - ANPP . INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO CABIMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS, COM EFEITOS INFRINGENTES. 1 . Os embargos de declaração são cabíveis quando houver ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, a teor do art. 619 do Código de Processo Penal - CPP, e erro material, conforme art. 1022, III, do Código de Processo Civil - CPC. 2 . Na hipótese, verificado erro material na contagem do prazo para a interposição dos embargos de declaração opostos às fls. 1261/1270.Isso porque, o acórdão então embargado foi publicado em 30/11/2023 (fl. 1258) . Iniciado o decurso do prazo em 1º/12/2023, este findou em 4/12/2023, data em que foram opostos os referidos aclaratórios.Assim, necessária a correção do erro material, com efeito infringente, para reconhecer a tempestividade dos embargos de declaração, os quais devem ser conhecidos. 3. Inexiste omissão na hipótese em que ficou claro no acórdão que julgou o agravo regimental que, tratando-se de situações fático e jurídicas diversas, tem-se que não restou demonstrado o cabimento dos embargos de divergência com preenchimento dos requisitos da similitude fática e da interpretação divergente . Trata-se, portanto, de mera pretensão do embargante em rediscutir as razões do acórdão embargado, com o qual não concorda, o que não se coaduna com a via dos aclaratórios.
4. A questão relativa à possibilidade de oferecimento de acordo de não persecução penal - ANPP, nos termos do art. 28-A, do Código de Processo Penal - CPP consiste em inovação recursal de tema não suscitado anteriormente e sequer analisado pelas instâncias ordinárias . Nesse contexto não se verifica a existência de omissão quanto ao ponto, sendo inadmissível sua análise direta por esta Corte Superior na análise do presente recurso.
5. Embargos declaratórios acolhidos, com efeitos infringentes, para conhecer dos embargos de declaração e rejeitá-los. (STJ - EDcl nos EDcl nos EDcl no AgRg nos EAREsp: 2068740 RS 2022/0043411-8, Relator.: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 30/04/2024, S3 - TERCEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 08/05/2024) (GRIFEI).

Por fim, é forçoso concluir que não exsurge do acórdão qualquer omissão, sendo as questões efetivamente devolvidas à apreciação deste Tribunal devidamente enfrentadas e afastadas de forma fundamentada. Cumpre destacar, ademais, que, embora o embargante sustente que a matéria relativa ao Acordo de Não Persecução Penal deveria ter sido analisada em razão do redimensionamento da pena para patamar inferior a 4 (quatro) anos, verifica-se que, ainda na sentença, a pena já havia sido fixada em 02 (dois) anos de reclusão, circunstância que, por si só, já permitia a suscitação da tese desde o recurso de apelação, o que não ocorreu. Evidencia-se, portanto, que o decisum embargado apenas não atendeu aos interesses do embargante, não se prestando os embargos de declaração à rediscussão da matéria ou à inovação recursal, não se podendo admitir que a parte suscite, nesta via estreita, questão que poderia ter sido oportunamente deduzida no recurso de apelação.

De mais a mais, ressalto não ser possível o acolhimento dos declaratórios para fins de prequestionamento quando não se verifica uma ou algumas das hipóteses previstas no art. 619 do CPP. Nesse sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, senão, vejamos:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. AUSÊNCIA. REEXAME DAS QUESTÕES DECIDIDAS. PREQUESTIONAMENTO DE DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS. IMPOSSIBILIDADE. 1. A inexistência de omissão e contradição no acórdão embargado conduz à rejeição dos embargos de declaração.
2. Os embargos declaratórios não constituem instrumento adequado à reanálise da matéria de mérito, nem ao prequestionamento de dispositivos constitucionais com vistas à interposição de Recurso Extraordinário.
Precedentes. 3. Embargos de declaração rejeitados, com esclarecimentos. (STJ - EDcl no REsp: 1804965 SP 2019/0080335-5, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 26/08/2020, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 28/09/2020) (GRIFEI)

Ante o exposto, acompanhando o ilustre parecer da Procuradoria de Justiça,
conheço
e
rejeito
os presentes Embargos de Declaração, por não vislumbrar, no caso em análise, nenhuma das hipóteses elencadas no
artigo 619 do Código de Processo Penal
, mantendo irretocável o v. Acórdão ora contrastado.

É como voto.

Belém/PA, 06 de abril de 2026.

Desembargadora

ROSI GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 08/04/2026